Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AUTOR: CLEONES CELESTINO BATISTA
AUTOR: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
RÉU: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: CLIDESO CELESTINO BATISTA
TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: MARINETE EGEMIRA PINTO DE FIGUEIREDO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CLEONES CELESTINO BATISTA e SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória n. 1017923-78.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve o v. acórdão prolatado na Apelação no 5877/2018 julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado e sentença proferidos na Ação de Interdito Proibitório n. 0023660-08.2009.811.0041 (Cód. 387632), da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, na qual o autor buscava a proteção possessória em relação ao imóvel situado na Rua 13 de junho, n.o 2.158, Bairro Porto, nesta Capital.
Alegam que o imóvel cuja posse se disputa foi adquirido por CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA e sua esposa EUZENIR, conforme Contrato de Compra e Venda firmado ainda em 03/01/1992 com a então proprietária, ROSANGELA DE CAMPOS FIGUEIREDO, venda esta que foi posteriormente confirmada pela Sra. ROSANGELA através de declaração com firma reconhecida.
Afirmam que CLIDIOMAR e sua família residiram no imóvel, exercendo a propriedade e posse de 1992 até 2004, conforme demonstrariam os documentos supostamente novos juntados aos autos.
Informam que, posteriormente, o referido imóvel foi vendido pelo Sr. CLIDIOMAR para o Sr. CLIDESO CELESTINO BATISTA e sua então companheira, Sra. ADRIANA , conforme Contrato de Compra e Venda, devidamente assinados pelos contratantes, com firmas reconhecidas, oportunidade em que foi transferido ao adquirente o direito à propriedade, à posse, ao uso e ao gozo, conforme comprovariam as provas novas, anexadas aos autos
Argumentam que somente em 2009 o Sr. CLEONES CELESTINO BATISTA e sua esposa, Sra. SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, adquiriram o citado imóvel do Sr. Sr. CLIDESO, conforme Contrato de Compra e Venda, inscrição 01.5.11.002.0769.002, devidamente assinado e com firma reconhecida.
Alegam que em razão de possuírem uma casa de parede e meia com o referido imóvel, requereu junto à prefeitura de Cuiabá/MT regularização, reunindo a área adquirida com a que já lhes pertencia em um único imóvel, conforme Memorial Descritivo do Imóvel, contendo todos os dados do imóvel e suas respectivas delimitações.
Aduzem que o perigo de dano decorreria do risco de “ter as benfeitorias efetuadas em seu imóvel/quintal, como o murro, plantações, piscina e outras, destruídas, bem como, estranhos dentro de sua residência uma vez que seu quintal não possui entradas pelos fundos, pois o quintal do requerente faz fundos com a Rua Projetada que é um alagado onde são descartados todos os resíduos/dejetos das residências desta quadra, tendo em vista que as casas não possuem rede de esgoto, e todos os dejetos são jogados nos fundos das casas onde deverá ser construído uma rua no futuro, hoje denominada RUA PROJETADA, sendo necessário a suspensão do andamento do cumprimento de sentença até o julgamento desta AÇÃO RESCISÓRIA.” (ID. n. 84462459 - Pág. 8)
Com tais considerações, e com fundamento na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, pugnam pela antecipação liminar da tutela rescisória, a fim de que seja suspenso o trâmite do processo n. 23660-08.2009.8.11.0041 na origem.
Pois bem.
Em análise dos argumentos apresentados e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados simultaneamente, os requisitos de que reclama o art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência.
Impende consignar que, apesar de fundar sua pretensão rescisória na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, os autores não demonstraram que os documentos ora apresentados sejam “novos”, da acepção legal do termo – ou seja, cuja existência era ignorava ou cuja apresentação tivesse sido impossibilitada/impedida.
Além disso, os autores apenas relacionaram alguns documentos, sem explicar do que se tratavam e como é que estes se apresentam como aptos, “por si só”, a lhes assegurar um veredicto diverso daquele imposto pelo aresto rescindendo.
Ademais, a questão possessória colocada a julgamento já contou com o exame de pelo menos três Desembargadores por ocasião do julgamento do Apelo e de outros seis quando do julgamento da primeira Ação Rescisória pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o que afasta ainda mais a probabilidade do direito invocado.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela rescisória requerida.
Cite-se a parte adversa para, querendo, responder à Ação no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial, tal como previsto no art.67, inciso V, alínea “c”, do RITJ/MT.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora